Tribunal: STJ
Processo: 0101082-69.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024365 - RJ(2025/0310550-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GUÉRIN BARCELOS LIMA - RJ118989
AMARO DE OLIVEIRA FILHO - RJ095156
EDUARDO PONTIERI - SP234635
GEIDE DAIANA CONCEIÇÃO MARQUES - DF051910
HENRIQUE ASSUNÇÃO PRATAS SOBRAL - RJ131945
THAIS FURTADO COSTA - RJ166015
AGRAVADO
: EISA - ESTALEIRO ILHA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVADO
: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
INTERES.
: K2 CONSULTORIA ECONOMICA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Recuperação Judicial.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: ad173f27-8372-4497-bf5b-c9b7588053a2

Documento eletrônico VDA55316224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: ad173f27-8372-4497-bf5b-c9b7588053a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024365 - RJ(2025/0310550-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GUÉRIN BARCELOS LIMA - RJ118989
AMARO DE OLIVEIRA FILHO - RJ095156
EDUARDO PONTIERI - SP234635
GEIDE DAIANA CONCEIÇÃO MARQUES - DF051910
HENRIQUE ASSUNÇÃO PRATAS SOBRAL - RJ131945
THAIS FURTADO COSTA - RJ166015
AGRAVADO
: EISA - ESTALEIRO ILHA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVADO
: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
INTERES.
: K2 CONSULTORIA ECONOMICA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Recuperação Judicial.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial..
Documento eletrônico VDA54336445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:07
Código de Controle do Documento: 7d2ad7f4-41f6-407e-9926-67043e1a6adc

agravo de instrumento ajuizada pelo agravante em face de EISA
Ação:
Estaleiro Ilha S.A. e Outra, na qual requer a reforma da homologação dos planos
de recuperação judicial quanto à constituição de UPI e supressão de garantias
reais vinculadas ao BNDES.
homologou os planos de recuperação judicial
Decisão interlocutória:
de EISA PETRO-UM S.A., com aprovação unânime, e de EISA ESTALEIRO ILHA S.A.,
por aplicação do cram down; reconheceu abuso de direito de voto do único credor
dissidente; e rejeitou as impugnações do Ministério Público, mantendo cláusulas
relativas à preferência de créditos e quitação restrita à recuperanda.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pelo agravante, reconhecendo perda parcial do objeto por composição
e desprovendo o capítulo remanescente, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl.
125):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS PLANOS
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ESTALEIRO ILHA E PETRO UM. 1) Composição
quanto a maior parte dos pedidos por “INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E
OUTRAS AVENÇAS”. PERDA PARCIAL DO OBJETO. 2) Subsistência da discussão
acerca dos direitos creditórios envolvendo a Transpetro. Apreciação dos contratos
que tangencia o que foi julgado no agravo de instrumento no 0022395-
49.2021.8.19.0000. 3) Arguição de que os Planos de Recuperação preveem novação
de seus créditos. 4) Matéria rejeitada pelo Juízo a quo ao apreciar os embargos de
declaração oferecidos. 5) Questionamento do Agravante em descompasso com o
teor da cláusula 15 do Plano de Recuperação do Estaleiro Ilha, que expressamente
dispõe que não há extensão dos efeitos da novação e que os direitos dos credores
contra terceiros são preservados. Orientação jurisprudencial do STJ: AgInt no
RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E DESPROVIDO NO
AREsp n. 1.660.602/SP.
CAPÍTULO REMANESCENTE.

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão unipessoal:
recurso especial devido à vedação de reexame de fatos, bem como à vedação de
interpretação de cláusulas contratuais.
alega que a controvérsia é de direito, sem
Agravo interno:
revolvimento fático-probatório ou interpretação contratual, afastando a incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ, com correta aplicação dos arts. 50, § 1o, e 59 da
e distinção do julgado anterior. Traz questões relativas ao mérito
Lei 11.101/2005
do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54336445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:07
Código de Controle do Documento: 7d2ad7f4-41f6-407e-9926-67043e1a6adc

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e
essas merecem ser mantidas,
7/STJ,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas, tampouco a reinterpretação de cláusula contratual.
Como exposto na decisão agravada, o
ao analisar o recurso
TJ/RJ,
interposto pelo agravante, concluiu o seguinte (e- STJ fls. 140-148, grifo nosso):

Inicialmente é preciso destacar que no agravo de instrumento no 022395-
49.2021.8.19.0000, apreciado pela ä Sexta Câmara Cível, constou expressamente
que a natureza do crédito era extraconcursal e que, portanto, não caberia direito de
voto na Assembleia Geral de Credores.
[...].
A longa transcrição supra se presta a evidenciar que o Banco Agravante pretende
rediscutir por via transversa o que já havia sido decidido no agravo de instrumento
no
022395-49.2021.8.19.0000,
cujo
foi
desprovido
e
a
desistência
quanto ao recurso especial interposto foi homologada em
AREsp no 2494364/RJ
10.03.2024, com remessa dos autos ao Juízo Empresarial em 13.04.2023.
Ademais, o Juízo corretamente assinalou nos embargos de declaração que “não há
extensão dos efeitos da novação concursal, mas tão somente da quitação,
relacionada ao adimplemento das dívidas objeto dos instrumentos arrolados na
recuperação judicial, sendo certo que os direitos dos credores contra terceiros são
preservados ̧ com exceção aos casos envolvendo pessoas físicas”.
[...].
Portanto, quer sob o aspecto do Plano de Recuperação Judicial, quer sob o aspecto
jurídico, não há que se falar em supressão de garantias no caso em comento.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria tanto no
reexame do acervo fático-probatório quanto na interpretação de cláusulas
contratuais, o que são obstados pelos enunciados sumulares no 5 e 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54336445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:07
Código de Controle do Documento: 7d2ad7f4-41f6-407e-9926-67043e1a6adc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.365 / RJ
Número Registro: 2025/0310550-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01010826920238190000
04948245320158190001
1010826920238190000
202524508120
4948245320158190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GUÉRIN BARCELOS LIMA - RJ118989
AMARO DE OLIVEIRA FILHO - RJ095156
EDUARDO PONTIERI - SP234635
GEIDE DAIANA CONCEIÇÃO MARQUES - DF051910
HENRIQUE ASSUNÇÃO PRATAS SOBRAL - RJ131945
THAIS FURTADO COSTA - RJ166015
AGRAVADO
: EISA - ESTALEIRO ILHA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVADO
: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
Documento eletrônico VDA55294465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: fd24e3d4-90df-42db-95a8-13190aeeae4d

INTERES.
: K2 CONSULTORIA ECONOMICA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GUÉRIN BARCELOS LIMA - RJ118989
AMARO DE OLIVEIRA FILHO - RJ095156
EDUARDO PONTIERI - SP234635
GEIDE DAIANA CONCEIÇÃO MARQUES - DF051910
HENRIQUE ASSUNÇÃO PRATAS SOBRAL - RJ131945
THAIS FURTADO COSTA - RJ166015
AGRAVADO
: EISA - ESTALEIRO ILHA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVADO
: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
INTERES.
: K2 CONSULTORIA ECONOMICA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: fd24e3d4-90df-42db-95a8-13190aeeae4d